Tribunal: TJES
Processo: 5015245-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015245-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YVES MARQUES FAGUNDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Yves Marques Fagundes, visando à revogação da prisão preventiva decretada no processo nº 0000078-63.2022.8.08.0021, onde o paciente responde por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva;

(ii) o alegado excesso de prazo na prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por sua natureza, exige a apresentação de prova pré-constituída que demonstre a ilegalidade ou abuso de poder apontado na inicial.

4. Na hipótese, a petição inicial está desacompanhada de documentos essenciais para a comprovação das alegações do impetrante, inviabilizando o conhecimento da impetração.

5. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao exigir instrução adequada para a análise de constrangimento ilegal, sendo vedada a dilação probatória em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"O habeas corpus exige prova pré-constituída para a demonstração de eventual constrangimento ilegal, sendo inadmissível sua instrução deficitária."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 315.642/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015245-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: YVES MARQUES FAGUNDES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1º VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10059158
) impetrado em favor de
YVES MARQUES FAGUNDES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
/ES,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0000078-63.2022.8.08.0021, em que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art. 2º, §4º, II e IV da Lei nº 12.850/13, §1º, inc. I, “b” da Lei nº 9.455/97 e art. 158, §1º, do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo para a prisão cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
11120498
.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10647245.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11120498
) opinando
pel
o não conhecimento da impetração
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a esteira via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituída, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter habeas corpus procedimento sumário,
“sua impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese constrangimento indevido, não pode ser deferida”
, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zilio Maximiniano, ao asseverar
“que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça
ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”.
(Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46)

In casu
, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente.

Assim, por não estar o pedido inicial devidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________